Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745108-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SOUSA SANTOS IMPETRANTE: MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO em favor de DANIEL SOUSA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 03/10/2025 (Id. 77347558 – pp. 1/4; mov. 37.1) que, nos autos da Execução da Pena no 0402112-83.2025.8.07.0015, somou as penas no regime fechado, fixou o marco para obtenção de benefícios, e determinou a expedição de novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Ademais, indeferiu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Eis o teor da decisão: “Os autos vieram conclusos diante da juntada de nova condenação criminal Mov. 26.1 (ação penal no 0706926-64.2022.8.07.0017). As partes se manifestaram regularmente. Relatei. Decido. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na soma das penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem. Nesse sentido: (...) Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, SOMO as penas no regime FECHADO, considerando a quantidade da pena remanescente e a condição de reincidente do sentenciado. Tendo em vista que, sob pena de responsabilidade objetiva, a falta grave deve definir o marco para cálculo de benefícios, bem como tendo em vista que, apesar de ter sido praticado novo crime posterior ao primeiro recolhimento, tal não configura falta grave porque não havia execução em trâmite, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Diante da necessidade de prévia consolidação da situação processual e de vista das partes, JULGO PREJUDICADA, desde já, a análise de eventuais incidentes pendentes que apontem no SEEU após a atualização do relatório da situação processual executória. Neste caso, anotem a não concessão da progressão de regime e/ou do livramento condicional, para fins de atualização do SEEU. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem as partes. A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto (mov. 33.2). No entanto, o sentenciado encontra-se no regime fechado e ainda não preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Nesse sentido, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Nota-se, portanto, que, até o momento, o sentenciado não preenche os requisitos estipulados na decisão acima mencionada, para fazer jus à prisão domiciliar via monitoração eletrônica. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Intimem as partes.“ (Id. 77347558 – pp. 1/4; mov. 37.1) Em suas razões recursais (Id. 77347548 – pp. 1/13), a parte impetrante relata que: a) “na data de 28 de abril de 2025, o paciente foi intimado pelo juízo das execuções penais para enviar documentos que comprovassem que estava trabalhando e que havia proposta concreta de trabalho para cumprir pena via monitoração eletrônica de 15 dias pelo delito do artigo 19, do Decreto-Lei no 3688/41 (Lei de Contravenções Penais)” (p. 1); b) “este mesmo juízo neste mesmo mandado entendeu que a hipótese elencada dos fatos era cabível e recomendado a aplicação do Pedido de Providências n. 0006500-41.2018.8.07.0015 em seu inciso III, que autoriza o monitoramento eletrônico” (p. 1); c) “o paciente de pronto informou que estava trabalhando no mesmo trabalho há vários meses, bem como o dono da empresa preencheu o modelo de declaração de emprego da VEP” (p. 2); d) “sobreveio relatório do Setor Psicossocial da VEP, que concluiu que a empresa condiz com a proposta apresentada” (p. 2); e) “após o relatório favorável do apoio especializado, sobreveio nova carta guia com pena de 4,1 anos no regime semiaberto pelo delito de furto de roupas, delito sem violência e sem grave ameaça a pessoa” (p. 2) Discorre a respeito do pedido de providências no 0006500-41.2018.8.07.0015. Alega que o decisum que decretou o início do cumprimento de pena se revela teratológica. Sustenta que nos dois delitos (art. 19, caput, LCP e art. 155, §4o, CP) os requisitos para o uso do monitoramento eletrônico estão cumpridos, tendo em vista a baixa reprovabilidade dos delitos, o quantum de pena (4 anos, 1 mês e 15 dias), a ausência de violência ou grave ameaça, e a necessidade de cuidar de seus genitores, não sendo necessário o cumprimento de pena no regime fechado. Alega, em suma, que os pais do reeducando são idosos, sendo que a genitora tem 68 anos de idade e o genitor 67 anos de idade, e ambos se encontram com a saúde debilitada em função da idade e outras doenças, sendo imprescindível a presença do paciente para as cautelas necessárias. Discorre a respeito dos relatórios médicos contidos nos autos. Argumenta que a reincidência do paciente foi usada para aumentar a pena, para agravar o regime de cumprimento de pena, e novamente no processo de execução penal, devendo ser reconhecida o bis in idem. Alega que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes. Subsidiariamente, pugna pela monitoração eletrônica ou pela prisão domiciliar. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese Ao final, requer: “A) A procedência do pedido liminar para que, seja expedido contramandado de prisão até o final julgamento deste habeas corpus, caso seja do entendimento de vossas excelências que o paciente seja submetido ao monitoramento eletrônico até término do decisum do presente WRIT. A concessão da liminar para cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária com uso do monitoramento eletrônico para que o paciente possa zelar pela saúde e cuidados de seus genitores que são idosos e enfermos conforme documentos anexados. B) Seja garantido o cumprimento das penas nos moldes dos incisos III do pedido de providências no: 0006500-41.2018.8.07.0015 e conforme inciso II dos autos no: 00078913120188070015, pois como exaustivamente demonstrado pela defesa em ambos os casos os requisitos estão atendidos pelo paciente. C) Requer que seja reconhecida a teratologia da decisão da autoridade coatora pois conforme demonstrado os delitos imputados não são graves, não houve violência ou grave ameaça à pessoa bem como ambos pode ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão. D) Para o julgamento deste habeas corpus requer que seja usado os princípios da proporcionalidade observados os termos do artigo 33 do código penal analisando o quantum de pena qual seja menor que 8 anos sendo incabível o regime fechado. E) Que seja reconhecido o BIS IN IDEM, ademais a reincidência foi usada 3 vezes para prejudicar a situação do paciente, veja que foi prejudicado, na dosimetria da pena, na fixação de regime de cumprimento de pena e novamente na unificação para agravar de novo regime de pena e ainda com quantum inferior a 8 anos. Ao final requer, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar para que o réu possa cumprir a pena conforme o pedido de providências, usando a tornozeleira eletrônica e mantendo-se no seu atual emprego. A juntada de documentos que comprovam a ilegalidade da prisão (doc. anexo); A intimação do Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação” (pp. 12/13). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que seja expedida contramandado de prisão ao ora paciente ou, subsidiariamente, que seja concedida a aplicação de medidas diversas da prisão ou prisão domiciliar humanitária. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo, em 03/10/2025 (Id. 77347558 – pp. 1/4; mov. 37.1), em razão da juntada de nova condenação criminal mov. 26.1 (ação penal no 0706926-64.2022.8.07.0017; delito disposto no art. 155, §4o, CP - pena imposta de 4 anos e 1 mês), somou as penas no regime fechado, fixou o marco para obtenção de benefícios, determinou a expedição de novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado, e indeferiu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, haja vista que o processo de execução, em tese, estar seguindo seu curso regularmente, tendo o juízo a quo adotado entendimento jurisprudencial consolidado, considerando a reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, não havendo, assim, que se falar em bis in idem. Outrossim, a fixação do cumprimento inicial do regime no fechado, não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, vez que presente a reincidência em uma das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais. Outrossim, não há que se falar em concessão de regime domiciliar ou aplicação de cautelares diversas da prisão, tendo em vista que, em princípio, não se verifica a existência de irregularidades na expedição de mandado de prisão em desfavor do ora paciente, vez que esta decorreu em razão da nova condenação criminal disposta na ação penal no 0706926-64.2022.8.07.0017. Além disso, em tese, além do ora paciente ainda não ter preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, a despeito das razões trazidas, relevante destacar que não identifico, de plano nos autos, prova de que ambos os genitores do sentenciado tem a saúde debilitada, e muito menos de que o paciente seja realmente essencial e único responsável pelos cuidados deles. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a adequação da medida e a indispensabilidade de sua presença junto aos pais, que autorizem a concessão do benefício, ainda mais em juízo liminar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora